Tribunal: STF
Processo: ACO 3681
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.293.453. TEMA 1.130 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO DE RENDA NÃO ARRECADADO SOBRE RENDIMENTOS PAGOS PELO ESTADO A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PELO FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE DÍVIDAS DO ESTADO COM A UNIÃO. CAUSA DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 



    Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 30.5.2024, contra a União, objetivando seja autorizado a “compensar, no pagamento das parcelas de sua dívida com a União, o imposto de renda incidente, ou que deveria ter incidido na fonte, sobre rendimentos pagos por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, a pessoas físicas e a pessoas jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços”, conforme a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 1.293.456, Tema 1.130.



    O caso



    2. O Estado de São Paulo ressaltou que, ao apreciar o Tema 1.130 da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.293.453, este Supremo Tribunal teria consolidado a seguinte tese:



    “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”.



    Esclareceu que, “somente a partir da edição da Instrução Normativa RFB 2145, de 26 de junho de 2023, que modificou a Instrução Normativa RFB 
nº 1234/2012, a União promoveu a alteração nas regras operacionais de recolhimento do imposto de renda nas hipóteses nela discriminadas, tornando possível a retenção do imposto diretamente às contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, sobre os valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentou que, “no período em que prevaleceu o entendimento da Receita Federal rechaçado pela tese do Tema nº 1.130/RG (...), ao menos o montante de R$ 3.926.635.081,97 (valor histórico, sem correção monetária) deveria ter sido recolhido aos cofres públicos estaduais” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustentou a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da matéria, pois “na presente demanda não se est[aria] diante de um simples conflito patrimonial, mas sim de conflito com impacto suficiente para abalar o pacto federativo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anotou que, “no ano de 1997, a partir da Medida Provisória nº 1560-5, reeditada e posteriormente convertida na Lei nº 9.496/97, foram estabelecidos critérios para consolidação, assunção e refinanciamento, pela União, da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Informou que, “atualmente, as parcelas mensais pagas pelo Estado de São Paulo [referentes à dívida do Estado com a União] correspondem a aproximadamente R$ 1,5 bilhão” (fl. 14, e-doc. 1).



    Explicou que “é em relação às parcelas dessa dívida que pugna o Estado de São Paulo seja procedida à compensação dos valores de sua titularidade que deveriam ter sido retidos, com base no art. 157, I da CF, do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos por sua Administração direta e indireta a pessoas físicas e a pessoas jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços, nos cinco anos anteriores à alteração da sistemática de retenção do imposto por Estados e Municípios, após a edição da Instrução Normativa 2145/23 (publicada em 26/06/2023)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Enfatizou que “a nota técnica da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo comprova o perigo de dano de forma inequívoca” e que “os valores históricos que deixaram de ser incorporados ao erário estadual somam a quantia de R$ 3.926.635.081,97” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requereu, “liminarmente, a concessão de tutela provisória de evidência e urgência, inaudita altera parte, com base no art. 157, inciso I, da Constituição Federal e no quanto decidido no Tema nº 1.130/RG, permitindo-se ao Estado que efetue, já a partir do próximo mês de junho, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com os valores de imposto de renda retidos, ou que deveriam ter sido retidos, sobre os rendimentos pagos pela Administração direta e indireta do Estado de São Paulo a pessoas físicas e a pessoas jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços, corrigidos monetariamente (doc. 10); a.1) a determinação para que a União se abstenha de inserir o Estado de São Paulo no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação; 
a.2) a determinação para que a União se abstenha de constranger o Estado de São Paulo em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida; a.3) a determinação para que não sejam computados, como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas do contrato de dívida do Estado de São Paulo, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    No mérito, pediu fosse “julgada procedente a pretensão formulada na presente ação, com a ratificação da tutela provisória de evidência e urgência, permitindo-se ao Estado de São Paulo compensar, no pagamento das parcelas de sua dívida com a União, o imposto de renda incidente, ou que deveria ter incidido na fonte, sobre rendimentos pagos por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, a pessoas físicas e a pessoas jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços, acrescido de juros e correção monetária nos termos da lei, por consubstanciarem valores de sua titularidade, conforme preconiza o artigo 157, inciso I, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema nº 1.130 da Repercussão Geral” (fl. 19, e-doc. 1).



    3. Em 8.8.2024, em exame preliminar e precário, reconheci a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação e indeferi a tutela de urgência requerida (e-doc. 45).



    4. A União contestou em 26.9.2024 e impugnou o valor da causa (e-doc. 52).



    Pediu “a integral improcedência da pretensão exercida pelo Estado autor no presente feito, diante da manifesta ausência de direito e de lastro probatório mínimo a ensejar o provimento da ação” (fl. 20, e-doc. 52).



    5. Em 30.9.2024, dei vista ao Estado de São Paulo para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré e determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir (e-doc. 54).



    6. A União protocolou petição em 4.11.2024 e informou não ter provas a produzir (e-doc. 57).



    7. Em 11.11.2024, o Estado de São Paulo ofereceu réplica (e-doc. 59) e, em 27.11.2024, requereu a juntada da Nota Técnica STE nº 0002/2024 da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a fim de comprovar “os critérios metodológicos utilizados para o cálculo do valor devido pela União (equivalente a R$ 3.926.635.081,97), que, como evidenciado na petição inicial e na réplica, por abuso no exercício de sua competência legislativa, deu causa à impossibilidade de o Estado de São Paulo reter na fonte e arrecadar o referido montante a título de imposto de renda, restringindo apenas aos entes federais a retenção do mencionado imposto no pagamento a pessoas físicas e jurídicas fornecedoras de bens e prestadoras de serviços” (e-doc. 61).



    Apresentou, ainda, link de acesso a vinte e dois gigabytes de documentos relativos a contratos assinados pelo Estado com pessoas físicas e jurídicas fornecedoras de bens e prestadoras de serviços, a fim de auxiliar o cálculo por ele realizado no valor de R$ 3.926.635.081,97 (três bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitenta e um reais e noventa e sete centavos).



    Reiterou o pedido inicial, a fim de que “seja permitido ao Estado de São Paulo compensar, no pagamento das parcelas de sua dívida com a União, o imposto de renda incidente, ou que deveria ter incidido na fonte, sobre rendimentos pagos por ele, por suas autarquias e fundações que instituiu e manteve/mantém, a pessoas físicas e jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou da prestação de serviços, acrescido de juros e correção monetária nos termos da lei, eis que consubstanciam valores de sua titularidade, conforme preconiza o artigo 157, inciso I, da Constituição Federal e a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.130 da Repercussão Geral” (e-doc. 61).



    8. Em 19.12.2024, anotei que a impugnação ao valor da causa seria decidida na análise do mérito da ação e declarei saneado o processo (e-doc. 66).



    9. As razões finais foram apresentadas, em 17.2.2025, pelo Estado de São Paulo (e-doc. 70) e pela União, em 24.2.2025 (e-doc. 72).



    10. Em 14.4.2025, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação e sustentou não estar configurada a competência do Supremo Tribunal Federal, por restringir a causa a questão meramente patrimonial:



    “Ação Cível Originária. Imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por Estado, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Direito reconhecido a Municípios, Estados e Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.130 da Sistemática da Repercussão Geral. Pretensão de satisfação de valores. Discussão de caráter patrimonial. Não configurada hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que a ação não seja conhecida” (e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser necessário examinar os aspectos jurídicos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da Federação, fragilizando a harmonia das relações entre os entes federados. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Este Supremo Tribunal dá-se por incompetente para julgar ações instauradas entre entes federados quando a causa versar sobre questões estritamente econômicas ou patrimoniais sem efeito sobre o pacto federativo. 



    12. Em 11.10.2021, este Supremo Tribunal Federal decidiu o Recurso Extraordinário n. 1.293.453/RS, Tema 1.130, e fixou a seguinte tese: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal” (DJe 22.10.2021).



    Essa a ementa do julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA. 



    1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior – no qual verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente central (União) –, implementando a descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária para cumprir suas atribuições. 



    2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais. 



    3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios ‘o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.’, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 



    4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 



    5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União – que possui a competência legislativa – inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 



    6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que ‘O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços’, atentou-se à literalidade e à finalidade (descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior. 



    7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio. 



    8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 – que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal – é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais. 



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130: ‘Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal’.”



    Em 6.12.2021, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos e decidiu por não modular os efeitos do julgado:



    “EMENTA: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AMBOS REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. Não se mostram presentes os requisitos para a modulação dos efeitos do julgado. 3. Embargos de Declaração, ambos rejeitados” (DJe 17.12.2021).



    Em ações cíveis originárias ajuizadas pelos Estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amapá, Santa Catarina, Paraná, Sergipe e Maranhão, este Supremo Tribunal reafirmou o entendimento do Tema 1.130 e reconheceu o direito desses entes à retenção do imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para fornecer bens ou prestar serviços (ACO n. 2.897/AL, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2021; ACO n. 2.847-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.6.2022; ACO n. 2.881-AgR-SegED/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.8.2022; ACO n. 2.970-Rcon/AP, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 10.4.2023; ACO n. 2.864-Rcon/SC, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 22.3.2023; ACO n. 2.866-ED/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2023; ACO n. 2.930-AgR/SE, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 23.2.2024; e ACO n. 3.296-AgR/MA, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 23.2.2024).



    Em nenhuma dessas ações houve discussão sobre valores a serem repassados aos Estados.



    13. Na presente ação, o Estado de São Paulo não busca o reconhecimento do direito ao produto do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos feitos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para fornecer bens ou prestar serviços. Ele reconhece que esse direito já foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.130 e que, após a edição da Instrução Normativa RFB n. 2.145, de 26.6.2023, a União ajustou sua orientação, passando os Estados a reter diretamente o imposto.



    O autor pretende a definição do montante que teria deixado de receber, estimado em R$ 3.926.635.081,97 (três bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitenta e um reais e noventa e sete centavos) em razão dos contratos de prestação de bens e serviços por ele celebrados e relacionados no link indicado no e-doc. 61. Pede, ainda, seja esse valor compensado com o pagamento das parcelas de sua dívida com a União.



    Assim, a causa tem natureza exclusivamente patrimonial, referindo-se à satisfação financeira retroativa do direito reconhecido no Tema 1.130, e não à existência ou extensão do direito. Não há conflito federativo apto a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inc. I, al. f, da Constituição da República.



    Este Supremo Tribunal tem reiterado não dispor de competência para julgar ações entre entes federados quando a controvérsia, de natureza patrimonial, não apresenta potencial lesivo ao pacto federativo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF. QUESTÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA RESOLVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO A PROVOCAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 983, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 12.9.2016, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.834-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.6.2018, grifos nossos). 



    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. (…) 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO n. 2.243-AgR-segundo/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ACO n. 1.427-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015, grifos nossos).



    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    14. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino a remessa dos autos à Justiça Federal de São Paulo para regular processamento e julgamento da presente ação (§§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora